Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719713-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A RECORRIDO: VILSON DE MIRANDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DO LOTE NA DATA AVENÇADA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DESEMBOLSADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O inadimplemento, decorrente da falta de entrega da unidade no tempo, modo e lugar ajustado, é fundamento bastante e suficiente para a rescisão contratual (artigos 389 e 395 CC). 2. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do vendedor/incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). 3. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971), pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte à respeito da inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Enfim, a inversão busca reequilibrar o contrato de consumo em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor, especificamente seu artigo 6o, II, que estabelece a regra da igualdade das partes e equivalência das prestações ajustadas. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência à Lei 6.766/1979, e ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque, ao impedir-lhe de produzir provas, propiciou cerceamento ao seu direito de defesa. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ademais, o apelo não mereceria transitar, pois, no tocante à indicada ofensa à Lei 6.766/1979, a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp n. 1.501.501/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Do mesmo modo, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrar o dispositivo no conceito de lei federal. Além disso, tendo concluído “o Tribunal de origem pela suficiência de provas, não há como o STJ alterar o posicionamento adotado, pois seria preciso o revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.622.083/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). No tocante ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015